Tribunal: CARF
Processo: 13924.000142/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.000142/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.994 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
UNIMED PATO BRANCO COOP DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MULTA PELO ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. APRESENTAÇÃO
ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração. Aplicação da Súmula CARF no 49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Ausente momentaneamente o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Fabiana Okchstein Kelbert, Luiz Tadeu
Matosinho Machado (Presidente). Ausente momentaneamente o conselheiro Cleucio Santos
Nunes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.000142/2010-87
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000142/2010-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-39.880,
proferido pela 3a Turma da DRJ/Ribeirão Preto/SP, na sessão de 17 de janeiro de 2013, que
rejeitou a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento de Multa por atraso na
entrega de DCTF, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA POR ATRASO. DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido ainda que
o contribuinte o faça espontaneamente.
Cientificada da decisão em 27/02/2013 (AR, fl. 62), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 01/04/2020 (fls. 63/90), alegando em síntese a ocorrência de denúncia
espontânea em face da entrega da declaração antes da instauração de qualquer procedimento
fiscal.
É o relatório.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13924.000142/2010-87

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário interposto é tempestivo e atende aos pressupostos legais e
regimentais, assim, dele conheço.
A querela dos autos refere-se à exigência de multa por atraso na entrega de DCTF.
A recorrente alega a ocorrência de denúncia espontânea uma vez que ocorreu a
entrega da DCTF antes da instauração de qualquer procedimento fiscal.
A alegação não pode ser acolhida. Esta questão foi pacificada no âmbito deste
Conselho por meio da Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital